Tribunal: CARF
Processo: 11080.732351/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732351/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.639 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
INDUSTRIA FARMACEUTICA TEXON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
NÃO INOVAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO. ART. 57
DO RICARF.
Quando as alegações do Recurso Voluntário em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, caso o Relator esteja de acordo com os
fundamentos e conclusões da decisão de 1a instância, aplica-se o disposto no §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RELATÓRIO FISCAL. OMISSÕES. CONHECIMENTO DOS FATOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
As omissões eventualmente perpetradas no relatório fiscal não implicam
cerceamento de defesa, quando o sujeito passivo demonstra ter pleno
conhecimento, por outros meios, dos fatos sobre que incidiram tais lacunas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO COM BASE
NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ELABORADAS PELA EMPRESA.
INDÍCIOS E PRESUNÇÕES. INEXISTÊNCIA.
Não se considera produto de meros indícios, presunções ou opiniões pessoais
da fiscalização o lançamento realizado com base nas folhas de pagamento
elaboradas pelo próprio sujeito passivo.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA
E MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
Desde que observada a classificação dos créditos estabelecida no art. 83 da Lei
no 11.101/05, os juros de mora e a multa de ofício acrescidas ao valor do
crédito tributário são exigíveis do devedor em processo de recuperação
judicial.
Recurso Voluntário Negado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732351/2013-80
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do 14-52.028 - 16a
Turma da DRJ/RPO de 28 de julho de 2014 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 20/22)
Em ação fiscal que abrangeu o período de 01/2010 a 12/2010 com início em
22/02/2013, constatou-se que a empresa, ora RECORRENTE, deixou de declarar em GFIP e de
fazer o devido recolhimento de contribuições incidentes sobre remunerações de empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período, notadamente no que se refere às
contribuições previdenciárias patronais e contribuições sociais destinadas a terceiros.
Ao término foram emitidos os seguintes autos de infração em 18/11/2013:
. AI
Contribuições lançadas
Valor do AI
51.039.971-1
Contribuições previstas nos incisos I a III do art.22 da Lei no
8.212/91, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e segurados contribuintes individuais no período de
janeiro a dezembro de 2010.
1.429.689,95
51.039.972-0
Contribuições sociais destinadas ao FNDE, ao INCRA, ao SENAI, ao
SESI e ao SEBRAE, incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados no período de janeiro a dezembro de 2010
. 344.171,25
Impugnação (fls 699 e ss)
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 12/12/2013, na qual
em síntese alega que:
1. O Auto de Infração DEBCAD n° 51.039.971-1, diz respeito às
contribuições
previdenciárias
patronais
(20%),
as
quais
foram
devidamente recolhidas à Previdência Social, descabendo o lançamento
lavrado pelo Fisco, por ausência de comprovação do fato gerador da
penalidade;
2. A autoridade administrativa não demonstrou o nexo de causalidade entre
as razões de fato e de direito, o que caracteriza vício de motivação apto a
ensejar a anulação do auto DEBCAD n° 51.039.971-1, pois “a auditora
fiscal sequer trouxe a base legal do percentual de 3% inerente aos riscos
ambientais do trabalho - RAT, e tampouco demonstrou como chegou a tal
percentual, deixando de acostar ao lançamento qualquer comprovação
dos riscos atribuídos à atividade exercida”;
3. O Auto de Infração DEBCAD n° 51.039.972-0, limitou-se, no Relatório do
Procedimento Fiscal à fl. 31, a referir a outras entidades e fundos, contudo,
sem especificar seus valores e a base legal das referidas contribuições,
impossibilitando a defesa plena da autuada, o que configura vício
insanável que implica na nulidade do referido auto;
4. A autoridade fiscal desconsiderou os documentos apresentados por ocasião
dos termos de intimação fiscal no 01, 02 e 03 que comprovam a entrega
das GFIPs, sendo que a única ocorrência foi ter deixado de apresentar a
totalidade dos recibos de pagamentos solicitados, de 4 funcionários, os
quais haviam sido dispensados sem receber as verbas rescisórias. Logo o
tributo lançado foi devidamente pago;
5. Há limitação dos juros moratórios em face da recuperação judicial a qual a
RECORRENTE está submetida;
6. É incabível a incidência de multa pelo vencimento antecipado, uma vez
que eventual crédito tributário seria prévio ao pedido de recuperação
judicial;
7. Seja realizada perícia nos cálculos realizados pela autoridade fiscal, no que
concerne aos juros e multa, tendo em vista que esta deve atender ao estrito
cumprimento da lei, não podendo atribuir juros e multa ao suposto crédito
principal, eis que em desconformidade com o que preconiza a legislação
de regência;
8. seja
reconhecida
a
TOTAL
PROCEDÊNCIA
DA
PRESENTE
IMPUGNAÇÃO, com o fito de ser declarada a nulidade dos Autos de.
,Infração DEBCAD no. 51.039.971-1 e 51.039.972-0, e, em decorrência,
sendo os mesmos cancelados integralmente;
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

9. Caso não sejam acolhida a nulidade alegada, que seja recalculada a
aplicação dos consectários, como juros e multa, eis que sua incidência fora
calculada da data do fato gerador até a data da autuação, quando, em
realidade, pela limitação da Lei n°. 11.101/05 somente poderiam incidir
até a data de 18.02.2011 - posto ser esta a data do pedido de recuperação
judicial.
Acórdão (fls.747 e ss)
Em sessão realizada em 28 de julho de 2014, a DRJ/RPO proferiu decisão, cuja
ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RELATÓRIO
FISCAL.
OMISSÕES.
CONHECIMENTO
DOS
FATOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
As omissões eventualmente perpetradas no relatório fiscal não implicam cerceamento
de defesa, quando o sujeito passivo demonstra ter pleno conhecimento, por outros
meios, dos fatos sobre que incidiram tais lacunas. Defesa. É pacífica a jurisprudência,
tanto neste Conselho quanto no Judiciário, de que para a sua caracterização é necessário
que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja
frustrado o direito de defesa, o que não se verificou nos autos, ainda mais considerando
que, a despeito de eventuais lacunas nos autos questionados, nem tão pouco verifica-se
o não atendimento dos requisitos exigidos pelo Art. 10 do Decreto 70.235/1972.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO COM BASE NAS
FOLHAS DE PAGAMENTO ELABORADAS PELA EMPRESA. INDÍCIOS E
PRESUNÇÕES. INEXISTÊNCIA.
Não se considera produto de meros indícios, presunções ou opiniões pessoais da
fiscalização o lançamento realizado com base nas folhas de pagamento elaboradas pelo
próprio sujeito passivo.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA E
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
Desde que observada a classificação dos créditos estabelecida no art. 83 da Lei no
11.101/05, os juros de mora e a multa de ofício acrescidas ao valor do crédito tributário
são exigíveis do devedor em processo de recuperação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Recurso Voluntário (fls.787 e ss)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 11/09/2014 os mesmos
argumentos relativos às preliminares e ao mérito, não havendo nenhuma inovação.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega em síntese que houve cerceamento
de defesa por vício insanável no lançamento por não explicitar a base legal e o nexo de
causalidade dos valores calculados a título de RAT e de contribuições destinadas a terceiros.
Em relação a alegação de cerceamento de defesa é pacífica a jurisprudência, tanto
neste Conselho quanto no Judiciário, de que para a sua caracterização é necessário que o
descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito
de defesa, o que não se verificou nos autos, ainda mais considerando que, a despeito de eventuais
lacunas nos autos questionados, estas não foram óbices a manifestação sobre os documentos e
provas produzidos pela fiscalização, nem tão pouco verifica-se nos autos impugnados o não
atendimento dos requisitos exigidos pelo Art. 10 do Decreto 70.235/1972.
Portanto, nego as preliminares alegadas.
No Mérito
Quanto ao mérito, uma vez que não foram apresentadas novas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa, adoto a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos temos do § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Alegação da defesa
Embora a fiscalização sequer tenha requisitado a apresentação desses
documentos, as GFIP da autuada foram entregues corretamente, tendo a empresa
deixado de exibir, tão somente, os recibos de pagamentos efetuados a 4
funcionários, que haviam sido dispensados sem receber as verbas rescisórias,
podendo-se, destarte, concluir que "o tributo lançado já foi integralmente pago,
nos ditames da lei, em decorrência está extinto o crédito tributário, conforme
preceituado pelo art. 156,1, do CTN, não podendo ser exigido novamente".
Primeiramente, ressaltamos que a fiscalização não requisitou à empresa a apresentação
de suas GFIP, por absoluta desnecessidade desse procedimento, eis que todos os dados
da referida guia encontram-se armazenados no sistema GFIPWEB, ao qual os auditores
da RFB, no regular exercício de suas funções, têm amplo acesso.
Tanto isto é verdade, que em diversos itens do REFISC a auditora notificante faz
referência às informações prestadas pela autuada por meio das GFIP relativas às
competências 01 a 12/2010, a evidenciar que o acesso a esses dados independe, de fato,
da exibição das referidas guias pelo sujeito passivo.
A segunda afirmação expressa neste item da defesa - qual seja a de que a TEXON
deixou de exibir, tão somente, os recibos de pagamentos efetuados a 4 funcionários, que
haviam sido dispensados sem receber as verbas rescisórias - não tem relevância alguma
nos presentes autos, seja porque a fiscalização não lavrou auto de infração algum por
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

eventual falta de apresentação de documentos, seja porque os valores utilizados como
base de cálculo das contribuições lançadas foram extraídos, unicamente, das folhas de
pagamento elaboradas pela autuada, como se depreende do seguinte item da peça de fls.
20 a 22:
"13. O contribuinte apresentou folhas de pagamento em meio papel e em arquivo
digital. Considerando a existência de pequenas divergências entre as mesmas,
utilizamos os valores constantes nas folhas em meio papel."
Por fim, reputamos como absurda a conclusão articulada pelo sujeito passivo nos termos
seguintes:
"Assim, o tributo já foi integralmente pago, nos ditames da lei, em decorrência
está extinto o crédito tributário, conforme preceituado pelo art. 156,1 do CTN,
não podendo ser exigido novamente."
Com efeito, não conseguimos vislumbrar em que medida os dois fatos anteriormente
suscitados pela defesa - a saber, a não requisição das GFIP, pela fiscalização, e a não
exibição, pela empresa, tão somente dos recibos de pagamentos efetuados a 4
funcionários que haviam sido dispensados sem receber as verbas rescisórias -
constituem prova de que as contribuições ora exigidas já foram integralmente
recolhidas, e de que, por conseguinte, o respectivo crédito encontra-se extinto ex vi do
disposto no inciso I do art. 156 do Código Tributário Nacional.
Em verdade, ou tal conclusão é de índole meramente protelatória - aliás, a mais
provável das hipóteses - ou decorre de simples falta de leitura, sobretudo, do item 8 do
REFISC, onde a auditora da RFB afirma, textualmente:
"8. No período, não há nenhum recolhimento de Guia da Previdência Social -
GPS referente a contribuições incidentes sobre a folha de pagamento. Em todo o
exercício há somente alguns recolhimentos referentes à Reclamações
Trabalhistas."
Da combinação dos dizeres acima com os do item 13 da mesma peça, já acima
reproduzido, constata-se, sem dificuldade alguma, que a imputação fiscal é no sentido
de que a empresa não recolheu contribuição alguma com base nas remunerações
informadas em suas folhas de pagamento - ou seja, nem as contribuições arrecadadas
dos segurados empregados e segurados contribuintes individuais, nem as a seu próprio
cargo, destinadas à previdência social e ao FNDE, ao INCRA, ao SENAI, ao SESI e ao
SEBRAE - o que, ressalte-se, é confirmado pelos dados que extraímos do sistema de
controle de recolhimentos da RFB, conforme imagens abaixo:

Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

As telas acima reproduzidas demonstram a veracidade da afirmação expressa in fine do
item 8 do relatório fiscal, ou seja, que em todo o ano de 2010 a empresa efetuou apenas
cinco recolhimentos via GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, e que todos eles
dizem respeito a verbas remuneratórias pagas a segurados empregados no âmbito de
processos trabalhistas.
Diante desse fato, e considerando que a autuada não nega que pagou a segurados
empregados e a segurados contribuintes individuais as remunerações cujos montantes
figuram, respectivamente, nos campos "SC EMPREG/AVULSO" e "BC
C.IND/ADM/AUT" do DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO (fls. 05 a 08 e fls. 13 e
14) - até porque, como já dito noutra parte, esses dados foram extraídos das folhas de
pagamento por ela mesma elaboradas -, é evidente que a conclusão da defesa, de que "o
tributo já foi integralmente pago", não é dotado de um mínimo de credibilidade,
devendo, por isso mesmo, ser rechaçado por esta Turma de Julgamento.
Alegação da defesa
Em temos de raciocínio lógico, sintetizando: sem elementos probatórios
que consubstanciem o relatório, não basta qualquer indício ou opiniões
para que o Fisco possa presumir e, com base apenas nisso, constituir um
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

crédito tributário. O indício há de ser suficientemente grave para ensejar
a convicção acerca da existência do fato presumido pelo Fisco.
Eis aí outra alegação de cunho exclusivamente protelatório, ou resultante de falta de
leitura do relatório fiscal.
Senão, vejamos.
Já foi dito e redito neste voto - e a empresa não o infirma - que os valores das bases de
cálculo das contribuições lançadas são os correspondentes às remunerações que constam
das folhas de pagamento elaboradas pela própria TEXON, e que, não obstante a
disparatada afirmação da defesa, de que "o tributo lançado já foi integralmente pago",
nenhum recolhimento a título daquelas contribuições foi até o momento realizado.
Acrescente-se que, por iniciativa da auditora notificante, mencionadas folhas de
pagamento encontram-se juntadas aos autos (fls. 65 a 690), e que a partir dos dados
desses documentos, foi elaborada a planilha "FOLHA DE PAGAMENTO X
INFORMAÇÕES EM GFIP", citada no item 10 do REFISC, cuja imagem reproduzimos
a seguir:

À guisa de ilustração, atente-se para o fato de que o valor de R$ 9.723,75, que na
planilha acima figura sob a competência 01/2010 e na coluna “SC CF FOLHA PGTO”,
corresponde à soma das importâncias que na folha de pagamento daquele mês são
imputadas como pro-labore devido aos diretores Hilo Marino Cardoso (R$ 1.009,96) e
Marino dos Santos Cardoso (R$ 8.713,79). Confira-se:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

Diante dessa prova irrefutável de que os valores utilizados como bases de cálculo das
contribuições lançadas são os relativos às remunerações dos segurados empregados e
segurados contribuintes individuais que o próprio sujeito passivo informou em suas
folhas de pagamento do período de janeiro a dezembro de 2010, revela-se
absolutamente desprovida de sentido a alegação de que “sem elementos probatórios que
consubstanciem o relatório, não basta qualquer indício ou opiniões para que o Fisco
possa presumir e, com base apenas nisso, constituir um crédito tributário”.
E tal alegação não tem sentido, porque, a toda evidência, as folhas de pagamento
elaboradas pelo sujeito passivo constituem robusta prova material de que as
remunerações nelas informadas foram pagas, devidas ou creditadas aos trabalhadores, e,
por conseguinte, de que ocorreram os fatos geradores das contribuições previdenciárias
previstas na Lei no 8.212/91.
Desta forma, é inegável que os lançamentos ora impugnados não foram realizados com
base em meros “indícios” ou “presunções” de ocorrência daqueles fatos geradores,
assim como não se vislumbra no relatório fiscal, nem em seus respectivos anexos,
quaisquer “opiniões” da auditora notificante acerca do quantum daquelas remunerações
ou das contribuições com base nelas calculadas.
Portanto, a presente alegação do contribuinte não merece melhor sorte do que as
anteriores, ou seja, não pode ser acolhida por este Colegiado.
Alegação da defesa
Conforme disposto no art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/05, o valor devido pela
autuada deve ser atualizado, apenas, até a data do ajuizamento da sua
recuperação judicial, ocorrido em 18/02/2011, devendo, portanto, ser
recalculados os juros de mora, de modo a que incidam somente até a referida
data.
Como se vê, com base no inciso II do art. 9o da Lei no 11.101, de 09/02/2005, a autuada
pretende sejam excluídos dos presentes lançamentos os juros de mora relativos ao
períodos a contar da data do ajuizamento de sua recuperação judicial.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

No entanto, várias razões impõem o indeferimento de seu pedido, conforme passamos a
demonstrar.
A primeira delas está em que o procedimento fiscal ora impugnado não se subsume à
hipótese de que trata o normativo citado pela defesa, in verbis:
Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, §
1o, desta Lei deverá conter:
(...)
II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do
pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;
Aproveitemos o ensejo para examinar, também, o art. 7o, § 1o, da mesma lei, já que
expressamente mencionado no caput do art. 9o:
Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial,
com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e
nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com
o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.
§ 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art.
99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao
administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos
créditos relacionados.
Nitidamente, os dispositivos acima reproduzidos dizem respeito aos procedimentos de
verificação (art. 7o) e de habilitação (art. 9o) dos créditos oponíveis à pessoa jurídica em
recuperação judicial, enquanto o procedimento aqui analisado corresponde ao previsto no
art. 142 do Código Tributário Nacional, a saber:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Ora, como aqui não se cuida de verificação (pelo administrador judicial) nem de
habilitação (pela RFB) dos créditos lançados por meio dos AI no 51.039.971-1 e
51.039.972-0, não há falar-se em limitar a atualização dos respectivos valores “até a data
da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial”, posto que a Lei no
11.101/05 não pretendeu – e nem poderia fazê-lo, dada à sua inferior hierarquia em
relação à Lei no 5.172/66 – alterar a disciplina jurídica do procedimento de constituição
do crédito tributário.
Além do mais, o art. 187 do CTN estabelece que “A cobrança judicial do crédito
tributário1 não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação
judicial, concordata, inventário ou arrolamento”, do que resulta a própria impossibilidade
de os créditos constituídos por meio dos autos de infração em comento se submeterem ao
procedimento definido no art. 9o da Lei no 11.101/05 – e, portanto, à limitação a que alude
o inciso II desse artigo.
É certo que a jurisprudência de nossos tribunais vem se firmando no sentido de que o art.
187 do CTN não impede o Fisco de habilitar os seus créditos nas situações ali previstas,
como se constata no seguinte decisum, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos
autos do REsp. no 1103405/MG:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CRÉDITOS
NA FALÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELO
SÍNDICO.
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DE
PEQUENO
VALOR.
HABILITAÇÃO. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que soluciona a controvérsia com base
em fundamento prejudicial ao ponto sobre o qual não houve enfrentamento no
âmbito do Tribunal de origem.
2. Os arts. 187 e 29 da Lei 6.830/80 não representam um óbice à habilitação de
créditos tributários no concurso de credores da falência; tratam, na verdade, de
uma prerrogativa da entidade pública em poder optar entre o pagamento do
crédito pelo rito da execução fiscal ou mediante habilitação do crédito.
3. Escolhendo um rito, ocorre a renúncia da utilização do outro, não se admitindo
uma garantia dúplice. Precedentes.
4. O fato de permitir-se a habilitação do crédito tributário em processo de
falência não significa admitir o requerimento de quebra por parte da Fazenda
Pública.
5. No caso, busca-se o pagamento de créditos da União, representados por 11
(onze) inscrições em dívida ativa, que, todavia, em sua maioria, não foram objeto
de execução fiscal em razão de seu valor.
Diante dessa circunstância, seria desarrazoado exigir que a Fazenda Nacional
extraísse as competentes CDA's e promovesse as respectivas execuções fiscais
para cobrar valores que, por razões de política fiscal, não são ajuizáveis (Lei
10.522/02, art. 20), ainda mais quando o processo já se encontra na fase de
prestação de contas pelo síndico.
6. Determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para verificação da
suficiência e validade da documentação acostada pela Procuradoria da Fazenda
Nacional para fazer prova de seu pretenso crédito.
7. Recurso especial provido.” (grifamos)
Mas, ainda que a Fazenda Pública opte por habilitar o seu crédito nos termos do art. 9o da
Lei no 11.101/2005, isto não significa que os juros de mora e a multa incidem apenas até a
data da quebra ou do ajuizamento da recuperação judicial, como a TEXON busca fazer
crer.
Em realidade, o comando inserto no inciso II do referido art. 9o deve ser interpretado em
consonância com o disposto no art. 83 da mesma lei, segundo o qual:
Art. 83. A classificação dos créditos na falência2 obedece à seguinte ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e
cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de
trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de
constituição, excetuadas as multas tributárias;
IV – créditos com privilégio especial, a saber:
a) os previstos no art. 964 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição
contrária desta Lei;
c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada
em garantia;
V – créditos com privilégio geral, a saber:
a) os previstos no art. 965 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei;
c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição
contrária desta Lei;
VI – créditos quirografários, a saber:
a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo;
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens
vinculados ao seu pagamento;
c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o
limite estabelecido no inciso I do caput deste artigo;
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais
ou administrativas, inclusive as multas tributárias;
VIII – créditos subordinados, a saber:
a) os assim previstos em lei ou em contrato;
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício.
Quer dizer, a regra segundo a qual, na habilitação, o valor do crédito deve ser atualizado
até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial não significa
que a partir dessa data a atualização se torna indevida, mas sim que o valor dela resultante
não desfrutará do mesmo nível de preferência que o art. 83 atribui ao valor de que cuida o
inciso II do art. 9o.
Assim, com respeito, especificamente, aos juros de mora – porque é contra eles que a
autuada se insurge neste item de sua impugnação –, podemos até admitir que os
incorridos a partir da data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial
não se posicionam no inciso III do art. 83, mas não que a Lei no 11.101/05 obsta a sua
exigência pelo credor.
Para corroborar este nosso entendimento, trazemos à baila do art. 124 do normativo em
comento, que assim preceitua:
Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a
decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não
bastar para o pagamento dos credores subordinados.
Nesse dispositivo se vê, claramente, que a única particularidade dos juros vencidos após a
data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, em comparação com
os vencidos anteriormente à referida data, está em que aqueles somente serão exigíveis se
o “ativo apurado” do devedor bastar para pagamento de todos os créditos arrolados no art.
83 – incluídos, nos termos do supra citado art. 124, os qualificados como “subordinados”.
Ainda que nada do que dissemos até aqui seja suficiente para convencer o sujeito passivo
de que seu pedido é juridicamente impossível, salientamos que a Instrução Normativa
RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que “DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DE
TRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS DESTINADAS À PREVIDÊNCIA SOCIAL E AS DESTINADAS A
OUTRAS ENTIDADES OU FUNDOS, ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB)”, prescreve o seguinte em seu art. 303:
Art. 303. O tratamento dado, pela fiscalização, às empresas em recuperação
judicial é idêntico ao dispensado às empresas em situação regular, salvo
disposição em contrário no plano de recuperação judicial, inclusive quanto à
identificação dos corresponsáveis e à cobrança dos encargos legais.
Ora, na medida em que os servidores da RFB estão adstritos ao comando acima, não
poderia a auditora notificante, assim como não podem os membros desta 16a Turma,
excluir dos presentes autos de infração os valores correspondentes aos juros incorridos a
partir do ajuizamento da recuperação judicial da TEXON, vez que esta, segundo vimos,
deve receber tratamento “idêntico ao dispensado às empresas em situação regular”.
Por conseguinte, opinamos pela ratificação da exigência ora impugnada.
Alegação da defesa
Considerando, ainda, que ao tempo do pedido de recuperação judicial o (suposto)
crédito lançado já existia, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, não sendo,
assim, possível computar-se nos valores devidos os encargos com juros de mora
e multa.
Considerando que a possibilidade de exigência dos juros já ficou suficientemente
demonstrada no item anterior deste voto, limitemo-nos, agora, à questão relativa ao
lançamento da multa.
Embora não o tenha dito expressamente, a empresa, por certo, está se referindo ao art. 77
da Lei no 11.101/05, assim redigido:
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

Art. 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das
dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o
abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda
estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para
todos os efeitos desta Lei.
Ocorre que esse artigo diz respeito, somente, às dívidas ainda não vencidas no momento
da decretação da falência (ou, por analogia, do pedido de recuperação judicial), porque,
obviamente, somente em relação a elas é materialmente possível haver antecipação do
vencimento.
Tal circunstância já permite concluir que o dispositivo em apreço não se aplica ao caso
concreto sob análise, vez que em 18/02/2011, quando ajuizado o pedido de recuperação
da TEXON, já havia expirado o prazo legal para o recolhimento de todas as contribuições
lançadas por intermédio dos autos de infração ora impugnados – o que, aliás, é
reconhecido pela defesa, quando afirma que “ao tempo do pedido de recuperação judicial
o suposto crédito tributário já existia” –, não havendo, pois, dívida alguma cujo
vencimento pudesse ser antecipado.
Além do mais, como se depreende do art. 83 da “Lei de Falências”, já acima reproduzido,
as chamadas “multas tributárias” são plenamente exigíveis do devedor, obedecida,
apenas, a ordem de preferência ali estabelecida. Revejamos:
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
(...)
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de
constituição, excetuadas as multas tributárias;
(...)
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais
ou administrativas, inclusive as multas tributárias; (grifamos)
Não havendo, como se vê, qualquer disposição legal no sentido de que a multa in casu
aplicada não pode ser exigida de empresas em processo de recuperação judicial, há se
considerar descabida mais esta pretensão da reclamante.
Alegação da defesa
Os autos devem ser baixados em diligência, a fim de que, em sede de perícia, se
proceda ao recálculo do débito, no que concerne aos juros e à multa.
Indubitavelmente, o pedido aqui formulado pela defesa está atrelado aos relativos à
exclusão dos juros e da multa, de modo que o indeferimento deste se impõe em razão do
não acolhimento daqueles.
É dizer, em concluindo, este Colegiado, pela manutenção dos valores atinentes aos juros e
à multa, como já sugerido noutra parte, deverá indeferir, como ora propomos, por
ausência de objeto, o pedido de baixa dos autos em diligência.
Ante a todo o exposto, voto no sentido de se conhecer da impugnação do sujeito passivo
e, quanto ao mérito, julgá-la IMPROCEDENTE, mantendo-se os créditos constituídos por
meio dos Autos de Infração no 51.039.971-1 e 51.039.972-0.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e nego
PROVIMENTO. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732351/2013-80

Fl. 825
DF CARF MF
Original